Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-27.2024.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-27.2024.8.14.0030

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO, FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóvel residencial dado em garantia hipotecária em cédula de crédito comercial. Alegações de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ausência de citação dos garantidores, impenhorabilidade do bem de família e ocorrência de prescrição trienal e intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na sentença; (ii) saber se é nula a penhora por ausência de citação dos garantidores hipotecários; (iii) saber se o imóvel residencial dado em hipoteca é impenhorável; (iv) saber se ocorreu prescrição trienal ou intercorrente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença apreciou de forma fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A hipoteca regularmente constituída e registrada vincula o bem ao adimplemento da obrigação garantida, sendo desnecessária a citação do garantidor hipotecário para validade da penhora, bastando sua intimação, inexistindo nulidade da constrição.

5. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é voluntariamente oferecido em garantia hipotecária, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, especialmente quando os proprietários mantêm vínculo societário com a empresa devedora.

6. Não configurada prescrição intercorrente, diante da regular movimentação da execução com atos constritivos e expropriatórios. Inviável o reconhecimento de prescrição trienal em favor dos embargantes com fundamento na ausência de citação, por não se confundir com extinção do direito material garantido por hipoteca regularmente registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição voluntária de hipoteca sobre imóvel residencial afasta a alegação de impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. 2. A ausência de citação do garantidor hipotecário não invalida a penhora do bem dado em garantia real regularmente registrada. 3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia processual injustificada, não configurada quando há atos executivos efetivos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, 674 e 85, § 11; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 612.360 (Tema 295); STJ, EAREsp 848.498/PR
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800268-27.2024.8.14.0030

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO

APELANTE: FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO e FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos apelantes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 31240702)
:

“Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Manoel Raimundo da Silva Pinheiro e Fernanda Freire Costa Pinheiro em face do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóvel residencial localizado na cidade de Marapanim/PA, sob alegação de que são terceiros de boa-fé, não integrantes da execução promovida pelo banco, e de que o bem constrito é de sua propriedade e destinado à moradia familiar, devendo ser considerado impenhorável.

Sustentam, ainda, que a penhora seria nula por ausência de citação prévia, e alegam a ocorrência de prescrição intercorrente na execução principal, ajuizada em 2002, tendo por objeto cédula de crédito comercial dada em garantia pela empresa Pinheiro e Freire Ltda.

O embargado contestou os pedidos, afirmando que o imóvel objeto da penhora foi regularmente oferecido em garantia hipotecária no título exequendo e encontra-se registrado em nome da empresa devedora, sendo, portanto, legítima a constrição judicial realizada.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, reconheço a legitimidade dos embargantes para opor os presentes embargos, nos termos do art. 674 do CPC. Contudo, no mérito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

A penhora em questão recaiu sobre imóvel oferecido em garantia hipotecária voluntária no bojo da cédula de crédito comercial exequenda, em favor do Banco do Brasil, em benefício da empresa executada, Pinheiro e Freire Ltda., da qual os embargantes, conforme consta nos autos, são sócios ou tinham vínculo direto. Ainda que atualmente aleguem residir no imóvel, tal condição não descaracteriza a afetação do bem à dívida garantida por hipoteca devidamente registrada.

No mais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece contra a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária, ainda que residencial (RE 612.360, tema 295 da repercussão geral). Logo, não há que se falar em nulidade da penhora ou em violação ao direito de moradia, uma vez que houve renúncia expressa à impenhorabilidade legal no momento da constituição da garantia.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, não prospera. A execução foi regularmente movimentada, com medidas efetivas de constrição, avaliação e designação de leilão. A inércia alegada não está caracterizada nos autos, não sendo aplicável, no presente caso, a Súmula 150 do STF.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, mantendo-se hígida a penhora efetivada sobre o imóvel descrito na matrícula nº 1743 do Cartório de Registro Único de Marapanim/PA.

Junte-se esta sentença aos autos principais.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado DÊ-SE BAIXA e ARQUIVE-SE.

Servirá a cópia desta sentença como mandado/ofício, devendo ser incluído o nome, qualificação e endereço do(s) destinatário(s), nos termos do Provimento n.º 003/2009 CJCI do TJEPA

Marapanim, Pará. Data da assinatura eletrônica.

RAMIRO ALMEIDA GOMES

Juiz de Direito”.

Inconformados, MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO e FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO interpuseram recurso de apelação
(ID 31240712)
em que sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de omissão quanto à alegada nulidade da penhora por ausência de sua inclusão e citação na execução, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF e 489 do CPC. No mérito, defendem a nulidade da constrição sobre imóvel de sua propriedade, por serem garantidores hipotecários não citados, a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de residência do casal idoso, a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente da execução fundada em cédula de crédito comercial, bem como insurgem-se contra a condenação em honorários, requerendo efeito suspensivo e a reforma integral da sentença.

O apelado BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões no
ID 31240715
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença por alegada omissão, bem como à validade da penhora incidente sobre imóvel residencial dado em garantia hipotecária, à sua eventual impenhorabilidade e à ocorrência de prescrição trienal e intercorrente na execução subjacente.

Passo à análise da arguição preliminar.

I. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à alegada nulidade da penhora por ausência de sua inclusão e citação na execução (ID 31240712), invocando violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e 489 do CPC.

Não assiste razão aos apelantes.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida
(ID 31240702)
enfrentou de modo claro e suficiente os pontos essenciais ao deslinde do feito, explicitando que: (i) a penhora recaiu sobre imóvel ofertado em garantia hipotecária voluntária na cédula de crédito comercial executada; (ii) a alegação de moradia não afastaria a afetação do bem à garantia real; (iii) a impenhorabilidade do bem de família não prevaleceria na hipótese, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal; e (iv) não se configuraria prescrição intercorrente, pois a execução teria sido movimentada com atos constritivos e de expropriação.

É firme a compreensão de que não configura omissão o fato de a decisão não rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

O que se observa, em realidade, é inconformismo da parte com o desfecho, pretensão de rediscussão do mérito e de substituição do convencimento judicial, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por suposta omissão.

Passo à análise do mérito.

II. DA VALIDADE DA PENHORA E ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS APELANTES

No mérito, os apelantes reiteram a tese de nulidade da constrição sob o argumento de que, sendo garantidores hipotecários e proprietários do bem, deveriam integrar o polo passivo da execução e ser citados, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório (ID 31240712).

A sentença consignou, contudo, premissa fática e jurídica relevante: a penhora recaiu sobre imóvel ofertado em garantia hipotecária voluntária, em benefício da empresa executada, Pinheiro e Freire Ltda., destacando ainda vínculo direto dos embargantes com a pessoa jurídica, inclusive por condição societária ou assemelhada (ID 31240702). A partir dessa moldura, concluiu pela legitimidade da constrição e pela inexistência de nulidade.

Em tal contexto, não se identifica, na via estreita dos embargos de terceiro, e agora, em sede recursal, elemento convincente a demonstrar que a constrição seja inválida por ausência de citação pessoal dos embargantes. Isso porque, conforme reconhecido na sentença,
a constrição se volta à satisfação de crédito garantido por direito real de garantia, cujo atributo essencial é a vinculação do bem ao adimplemento da obrigação garantida, mediante registro e publicidade, o que afasta a alegação de surpresa ou de constrição clandestina, especialmente quando o próprio julgador assentou o vínculo dos embargantes com a executada
.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA OFERECIDA PELOS CÔNJUGES – SITUAÇÃO QUE OBSTA A DEFESA DO DIREITO DE MEAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A constituição de hipoteca sobre bem comum, em garantia de dívida contraída por um dos cônjuges, figurando o outro como garantidor hipotecário, afasta a possibilidade de proteção ao direito de meação sobre o bem alvo da constrição.
II – É desnecessária a citação do garantidor hipotecário na ação de execução, bastando a mera intimação a respeito da penhora
. III – Não se constata, no caso concreto, abuso no direito de defesa por parte do espólio embargante, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta. (TJ-MS - Apelação Cível: 08432110620248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 11/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

Assim, à míngua de demonstração idônea de que a penhora tenha incidido sobre bem estranho ao alcance da garantia e do processo executivo, não se acolhe a nulidade pretendida, devendo ser preservada a conclusão do Juízo sentenciante.

III. DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E HIPOTECA VOLUNTÁRIA

Os apelantes sustentam a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de residência familiar, alegando que o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana seriam irrenunciáveis (ID 31240712).

A tese não prospera.

A sentença foi expressa ao afirmar que a garantia hipotecária foi voluntariamente constituída no título exequendo, e que, nessa hipótese, não prevalece a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Com efeito, a legislação de regência da matéria (Lei nº 8.009/90) admite exceções à regra de impenhorabilidade, notadamente quando o próprio bem é oferecido como garantia real, situação em que a tutela do crédito e a segurança das relações jurídicas assumem relevo, por derivarem de ato negocial de afetação patrimonial com publicidade registral. Transcrevo:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nesse cenário, a conclusão do Juízo de origem (ID 31240702) revela-se harmônica com a ratio de precedentes dos Tribunais Superiores quanto à mitigação da proteção do bem de família quando o próprio imóvel é comprometido, por ato voluntário e formalizado, à garantia de dívida.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ? CCB. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA . PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL. BEM PARTICULAR DOS SÓCIOS. BENEFÍCIOS À ENTIDADE FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE . DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.
2 . Possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica da qual são únicos sócios os proprietários do imóvel, já que o benefício gerado aos integrantes da família, nesse caso, é presumido, traduzindo renúncia à impenhorabilidade, conforme disposto no art. 3º, V, da Lei 8.009/90
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO 5184507-60.2022.8.09 .0051, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESA - PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. "No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e
b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos"
(STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498/PR).
Sendo os proprietários do bem imóvel oferecido em garantia os únicos sócios da empresa executada, indubitavelmente a dívida garantida fora contraída em favor da entidade familiar, razão pela qual deve ser afastada a impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22899122120218130000 Santos Dumont, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da penhorabilidade do bem, nos termos da sentença (ID 31240702).

IV. DA PRESCRIÇÃO TRIENAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A parte apelante sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição trienal e de prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito comercial.

A sentença afastou a prescrição intercorrente ao consignar que
a execução teve movimentação regular, com atos efetivos de constrição, avaliação e designação de leilão,
inexistindo inércia apta a atrair a incidência da Súmula 150 do STF. E, em sede recursal, não se apresenta demonstração precisa e convincente, com lastro em elementos processuais inequívocos, capaz de infirmar tal premissa, sobretudo porque a prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada e inércia efetiva do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se extrai do quadro delineado no decisum recorrido (ID 31240702).

Além disso, a pretensão recursal de reconhecimento de prescrição trienal “em relação aos embargantes”, fundada na tese de ausência de sua citação na execução, não se sustenta, pois confunde requisitos de formação do contraditório na execução com extinção do direito material assegurado por título e por garantia real cuja eficácia se submete à disciplina própria e à publicidade registral, consoante reconhecido na sentença (ID 31240702).

Por tais razões, mantém-se o afastamento das alegações prescricionais, nos termos do julgado de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026